Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RENDIMENTO INSUFICIENTE EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO PSICOTERAPÊUTICO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que homologou relatório técnico psicossocial e determinou a manutenção do atendimento psicoterapêutico individual do apenado pelo prazo de 1 ano e 9 meses, em razão do rendimento insatisfatório no programa de recuperação e reeducação em violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima e proporcional a decisão que, diante do rendimento insatisfatório do condenado em programa de reeducação em violência doméstica, converteu o tempo remanescente da pena restritiva de direitos em atendimento psicoterapêutico individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juízo da execução, conforme art. 66, V, “a”, da Lei de Execução Penal, fixar as regras e modalidades de cumprimento das penas restritivas de direitos, podendo alterá-las, nos termos do art. 148 da LEP, para ajustá-las às condições pessoais do condenado e à finalidade da pena.
4. A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do apenado à escolha da modalidade de pena restritiva de direitos substitutiva, cabendo ao juiz determinar a forma mais adequada à ressocialização, conforme discricionariedade legal.
5. A decisão que, com base em relatório técnico especializado, constatou rendimento insuficiente e converteu o programa de reeducação voltado à violência doméstica em atendimento psicoterapêutico individual, mostra-se adequada, pois ajusta o cumprimento da pena às necessidades específicas do condenado e à finalidade ressocializadora da sanção.
6. Não há que se falar em extinção da punibilidade quando o apenado cumpriu apenas parte do período da pena imposta, uma vez que, em regra, a pena restritiva de direitos deve ser cumprida pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, nos termos do art. 55 da LEP.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 66, V, “a”, e 148; CP, arts. 43, 55 e 218-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 873.265/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.